Tribunal: TJDFT
Processo: 0716498-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716498-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília em razão de o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia ter declinado da competência para processar e julgar ação de conhecimento, processo n. 0720385-21.2021.8.07.0001, em que figura como autor Ruy Alberto Correia Almeida e, como réus, Melo Incorporadora e Urbanismo Eireli, Dilma Dias do Nascimento Miranda e Pablo Henrique Borges. O juízo suscitante, da 15a Vara Cível de Brasília, lastreou sua decisão, em suma, nos seguintes fundamentos (Id 58362749, pp. 54-59): (...) O processo foi originalmente distribuído erroneamente à 15a Vara Cível de Brasília, mas na decisão de ID 94800518 declinou-se desta competência à Vara da Fazenda Pública, vez que o Distrito Federal é parte neste processo. Após, a 2a Vara da Fazenda Pública remeteu os autos à Justiça Federal (ID 102792864), pois em petição de ID 102741770 o Autor requereu a inclusão da União, de maneira que o processo foi remetido à Justiça Federal. Na Justiça Federal verificou-se a inexistência de de interesse jurídico que justificasse a presença da União no processo. Logo, os autos retornaram à 2a Vara da Fazenda Pública do DF. Na decisão de ID 190535862, estabeleceu-se corretamente que a competência não é da Fazenda pública, pois o autor desistiu do feito em relação ao Distrito Federal, oportunidade em que foi declinada a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF. Realizada a redistribuição, o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia declinou da competência em favor desta 15a Vara Cível de Brasília que, também, não detém competência para análise do feito, pois como muito claramente se percebe na inicial (ID 94775961), o réu PABLO HENRIQUE BORGES é titular do 7o Ofício de Notas de Samambaia-DF e nos termos do art. 46, §4a do CPC, em vista da opção da parte autora pelo ajuizamento do processo no Distrito Federal, compete ao Juízo Cível de Samambaia-DF o processamento do presente feito. É a síntese. O presente caso concreto não é abarcado por esta circunscrição. A responsabilidade civil dos notários e registradores é subjetiva, nos termos do artigo 236 CF e artigo 22 da Lei no 8.935/1994. Ora, paralelo a isso a competência é do domicílio do réu, neste caso o local onde tenha ocorrida a possível fraude alegada. Assim dispõe o CPC, artigo 53, inciso III, alínea f): é competente o foro da sede da serventia notarial ou de registro, para a ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. FRAUDE. ATUAÇÃO DE TABELIÃO. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE DA SERVENTIA. ART. 53, III, "F", DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação indenizatória baseada em fraude perpetrada em cessão de direitos sobre imóvel não possui natureza real, mas pessoal, razão pela qual não se aplica o art. 47 do CPC. 2. Considerando que figura no polo passivo tabelião de Ofício de Notas e Protestos, que em função do ofício ocasionou os alegados danos ao autor, o foro competente para o exame da controvérsia é o da localização da serventia, conforme impõe o art. 53, III, "f", do CPC. Tratando-se de serventia localizada na Asa Sul, revela-se competente uma das Varas Cíveis de Brasília para julgamento da lide. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1256655, 07032884520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL DE NOTAS. ATIVIDADE NOTARIAL. COMPETENCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INCIDENCIA DO REGIME DE DIREITO PÚBLICO. FORO DA SEDE DA SERVENTIA JUDICIAL OU DE REGISTRO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1704520/MT (relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJ 19/12/2018 - Tema 0988) deliberou, por maioria, que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 1.1. No aludido recurso paradigma - o qual foi julgado sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC) -, aquela instancia extraordinária deu provimento ao Recurso Especial e determinou ao tribunal de origem o processamento e julgamento do recurso em que se discutia a competência do juízo singular, situação que é a mesma deste recurso. 1.2. Diante desta circunstância e, em observância ao que dispõe o art. 927, III, do CPC/2015 ("Os juízes e os tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos), conheço do recurso e passo a análise do seu teor. 2. O microssistema de proteção e defesa do consumidor tem por escopo, como reflexo do princípio da igualdade material previsto na Constituição (art. 5o, II, XXXII e 170, V), tutelar um sujeito de direito (pessoa física ou jurídica) notadamente frágil nas relações negociais, seja esta vulnerabilidade de natureza jurídica, econômica ou técnica. 2.1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos serviços notariais e de registro, diante da ausência de parte vulnerável na relação entre o usuário e o tabelião/registrador que justifique a incidência desta norma protetiva. 2.2. "A atividade desenvolvida pelos titulares das serventias de notas e registros, embora seja análoga à atividade empresarial, sujeita-se a um regime de direito público." (ADC 5, Relator p/ Acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2007) 3. A competência para processar e julgar ação de reparação de danos por ato praticado em serventia notarial ou de registro é o local de sua sede, na forma do art. 53, III, alínea "f", do Código de Processo Civil de 2015. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (Acórdão 1158846, 07216498120188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 25/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, salvo melhor juízo, que não deveria ter sido declinada a competência por parte da 1a Vara Cível de Samambaia, mas sim suscitado conflito, já que este juízo já havia se pronunciado sobre sua incompetência, ID 94800518. Ademais, não há prevenção quando o juiz, como primeiro ato, promove declínio de sua competência. Diante do exposto, DETERMINO a expedição de ofício ao e. TJDFT, suscitando conflito negativo de competência em face do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos termos do art. 951 do CPC e dos arts. 21, I, e 205 do RITJDFT. (...) O juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, ora juízo suscitado, de sua vez, ao declinar da competência, o fez nos seguintes termos (Id 58362749, p.51): Trata-se de processo de conhecimento sob o rito comum. A ação foi originalmente ajuizada perante a 15a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID. 94800518). A 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, por sua vez, declinou da competência em favor da Justiça Federal (ID. 102792864). Restituídos os autos da Justiça Federal, a 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis desta circunscrição (ID. 190535862), sem observar a prevenção verificada. Tendo em vista o disposto no Art. 59, do CPC, o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Assim, devem os autos serem restituídos à 15a Vara Cível de Brasília, em razão da prevenção firmada. Em consequência, está caracterizada a situação fática descrita no artigo 286, II, do CPC, atraindo a prevenção do referido juízo. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. (...) É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 26 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora